Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735174-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIMILLA RAISA FERNANDES NEIVA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por RADIMILLA RAISA FERNANDES NEIVA DOS SANTOS contra decisão proferida em ação de tutela antecipada antecedente proposta com a finalidade de ajuizamento futuro de revisão de cláusulas contratuais. A agravante afirma que a medida é necessária tendo em vista a recusa do agravado em apresentar o contrato de financiamento assinado, o extrato atualizado da dívida e dos valores pagos, bem como relatório analítico, de forma que se encontra impossibilitado de efetuar a ação de revisão contratual. Argumenta ser necessário provimento judicial neste sentido para evitar a inscrição do seu nome e seu CPF nos cadastros de restrição ao crédito. Pretende depositar incidentalmente em Juízo as parcelas vencidas e vincendas do débito, com o fim afastar a mora e se manter na posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Assinalando a presença dos requisitos autorizadores da medida, pede liminarmente que o agravado apresente os documentos indicados na petição inicial. É o relatório. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos verifica-se que a agravante propôs ação de tutela antecipada antecedente com a finalidade de ajuizamento futuro de revisão de cláusulas contratuais. A agravante narra que não obteve êxito na tentativa de obter os documentos bancários junto à instituição financeira, portanto, ajuizou ação cautelar em caráter antecedente, e, liminarmente requereu a apresentação do contrato de financiamento assinado, extrato atualizado da dívida e dos valores pagos, bem como relatório analítico para posterior ajuizamento de ação revisional. A decisão de indeferimento liminar foi proferida nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora apesar relevantes, não justificam o deferimento da liminar vindicada, uma vez que não vislumbro a urgência da pretensão, haja vista que, ao que tudo indica, a parte autora postulará a revisão do contrato em questão, evidenciando, assim, o cunho meramente pecuniário do caso, o qual poderá ser satisfeito ao final do julgamento do pedido principal, em sendo acolhido os eventuais pedidos autorais. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Sem razão a agravante. O deferimento desta medida excepcional prescinde da constatação dos requisitos da tutela emergencial prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pedido foi interposto ao argumento de que a autora não teria obtido êxito na obtenção dos documentos via administrativa, inviabilizando o ajuizamento da ação revisional. Ocorre que a tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo e, no caso dos autos, não se vislumbra a urgência da medida, uma vez que não existe demonstração de perigo de dano ou comprovação de que os documentos requeridos, estejam em vias de serem destruídos. Nesse cenário, não é possível verificar plausibilidade no direito para a concessão da medida liminar, pois a ausência dos documentos não é suficiente para caracterizar um risco à agravante na origem. Diante deste raciocínio, ausente, como concluído na primeira instância, perigo de dano, o que mitiga um dos fundamentos legais necessários para o deferimento do pedido liminar sem o exercício do contraditório. Pela mesma razão, não ficou comprovado o periculum in mora, consistente na possibilidade de perigo de dano ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável para o deferimento da tutela de urgência ora requerida. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. 1. A ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 2. A ausência de um desses requisitos, no caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabiliza a concessão da medida pretendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1193341, 07075532720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. 1. A tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra a urgência da medida, quando inexiste alegação e comprovação de que os contratos, os quais se busca a exibição, estejam em vias de serem destruídos. 3. Nessas hipóteses, a exibição pretendida deverá ser realizada na via adequada (art. 396 e seguintes do CPC), a qual não requer qualquer demonstração do perigo de dano. 4. Recurso conhecido e desprovido.' (Acórdão 1267965, 07096125120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator